Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-78.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012480-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDEMIR CARLOS CAMPOS - CPF: 964.627.441-20 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADA A NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DE DETRAÇÃO NO CÁLCULO DA PENA – INOCORRÊNCIA – DETRAÇÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 42 do Código Penal, detração penal é o abatimento do total da pena a ser cumprida, tanto na privação de liberdade como na medida de segurança, do período em que o sentenciado esteve preso administrativamente ou por força da prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro.

Não há falar em ausência de aplicação do instituto da detração quando, mesmo não utilizando esse
nomen juris
, o período de pena provisória efetivamente cumprida é utilizado como pena cumprida e diminuída do montante total da pena do agravante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Edemir Carlos Campos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002017-57.2014.8.11.0027, indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena formulado pela defesa
.

Em suas razões recursais, o agravante requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reforma de decisão e determinar que seja confeccionado um novo cálculo de pena, computando corretamente a detração penal, ou utilizando-a para efeitos de progressão de regime (Id. 94311486).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta todos os argumentos apresentados no recurso e pugna pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 94311484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 99508498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravante
Edemir Carlos Campos
foi condenado à seguintes penas privativas de liberdade:

1) 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado por infração ao art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 – prisão cautelar entre 9.5.2011 a 22.2.2013 e trânsito em julgado em 28.11.2018.

2) 5 anos de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei 11.343/2006 – prisão cautelar entre 26.3.2014 a 1º.8.2019 e trânsito em julgado em 5.12.2019.

Diante disso, a pena unificada ficou em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado e o reeducando iniciou o seu cumprimento em 7.2.2014. O período de prisão cautelar, a ser detraído, é de 3 anos, 5 meses e 18 dias, contando com 6 anos, 3 meses e 23 dias de interrupções.

A controvérsia aduzida pelo agravante se refere ao cômputo da detração na pena adotada no cálculo de penal do reeducando para a concessão de futura progressão de regime prisional em relação ao total da condenação.

Segundo narra, a forma como foi confeccionado o cálculo de pena traz grave prejuízo ao agravante porque somou um período de interrupção inexistente, argumentando que, na época, não possuía nenhuma condenação em seu desfavor.

Afirma que não foi computado o período de detração em que o agravante ficou preso pela primeira vez, ou seja, de 9.5.2011 a 22.2.2013, o que corresponde a 1 ano, 8 meses e 13 dias de detração, somados ao período em que ele ficou recluso pela segunda vez, qual seja, de 7.2.2014 a 26.3.2014, período este de 1 mês e 19 dias, perfazendo um somatório total de 1 ano, 10 meses e 2 dias de detração.

Contudo, entendo que o presente recurso não merece acolhimento.

Como bem destacou o magistrado na origem, o período em questão foi devidamente considerado no cálculo da pena do agravado como pena cumprida, nos termos do disposto no art. 42 do Código Penal, e computada efetivamente na confecção do cálculo como será demonstrado.

No resumo da situação executória, constante do atestado de pena encontradiço no Id. 94314953, pp. 155-156, mais precisamente no item denominado “Pena Cumprida até data atual”, consta que o agravante já havia cumprido o montante de 3 anos, 5 meses e 18 dias, do total da condenação unificada, ou seja, 17 anos de reclusão.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a data-base para efeitos de benefícios na execução penal é contado a partir da última prisão que,
in casu
, ocorreu no dia 1º.8.2019, com o cumprimento do mandado de prisão. Assim, considerando que o cálculo da pena foi realizado no dia 7.12.2020 (conforme consta da certidão no rodapé), observa-se que entre a data-base e a realização do cálculo, decorreu o período de 1 ano, 4 meses e 11 dias.

Como o sistema SEEU é um sistema eletrônico, ele automaticamente classifica o período transcorrido como pena cumprida, pois, como se sabe, pena cumprida é pena extinta.

Assim, se considerarmos o período informado pelo agravante como não computado, ou seja, o período de 9.5.2011 a 22.2.2013, e aqui faz-se uma ligeira correção no cálculo apresentado pelo recorrente, uma vez que referido lapso perfaz o total de 1 ano,
9 meses
(e não 8) e 13 dias de detração e o período de 7.2.2014 a 26.3.2014, ou seja, 1 mês e 19 dias, se chega a um somatório total de 1 ano,
11 meses
e 2 dias de efetiva pena cumprida.

Dessa forma, ao se somar os dois períodos, ou seja, 1 ano, 11 meses e 2 dias, chamado de detração pelo agravante, com o período da prisão até a confecção do cálculo (7.12.2020), ou seja, 1 ano, 4 meses e 11 dias, somados ainda com o total de dias remidos que foi de 65 (ou 2 meses e 5 dias), têm-se o montante total de 3 anos, 5 meses e 18 dias, tal como se apresenta no atestado de pena, como pena efetivamente cumprida (Id. 94314953, pp. 155-156).

Como se sabe, a detração nada mais é do que a exclusão do montante da pena, do tempo de prisão provisória cumprida no Brasil ou no estrangeiro, nos termos do art. 42 do Código Penal, o que de fato foi observado no atestado de pena a ser cumprida realizado pelo Juízo das Execuções Penais.

Pretender utilizar esse mesmo período simplesmente porque não foi chamado pelo
nomen juris
de detração é querer computar mais de uma vez o mesmo período, o que se mostra ilegal.

Desse modo, merece ser transcrito trecho da decisão na qual assevera que o período em questão não fora desconsiderado para na efetiva confecção do cálculo da pena,
in verbis
:

“Ora, o recuperando cumpriu dois períodos de prisão preventiva,
que não foram desconsiderados
, tendo sido devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a
pena remanescente a ser cumprida
.”
(Id. 94311490, p. 2) – Destaques no original

Ademais, como se pode observar do atestado de pena a ser cumprida, todos os futuros benefícios levam em conta a data-base de 1º.8.2019, ou seja, a data da última prisão.

Já em relação ao suposto período de “interrupções”, têm-se que o sistema SEEU computa desde o primeiro ingresso do apenado no sistema prisional, mas não influencia de nenhuma forma no somatório da pena e nem nas frações exigidas para alcançar qualquer benefício da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021